Tribunal: TJDFT
Processo: 0735851-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0735851-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: JANILDA PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Janilda Pereira da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 167494544 do processo n. 0710931-29.2022.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido pela ora agravante contra o Distrito Federal, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n. 6.618/2020, e, via de consequência, indeferiu o pedido de expedição de RPV em 20 (vinte) salários mínimos para pagamento do crédito exequendo, determinando a observância do teto de 10 (dez) salários mínimos, na forma da redação originária do art. 1o da Lei n. 3.624/2005. Em suas razões recursais (ID 50643871), a agravante sustenta que a Lei Distrital n. 6.618/2020 aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o limite relativo às obrigações de pequeno valor devidas pelo Distrito Federal e suas entidades da administração indireta. Argumenta que a referida lei não é formalmente inconstitucional, pois o tema referente ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e não gera, por si só, aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada com base no art. 100, § 3o, da Constituição Federal. Acrescenta não existir previsão no texto constitucional que “expressamente contemple como de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo os projetos de lei que disponham sobre o patamar das OPVs devidas pelo Estado para fins de pagamento sem precatório”. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo, a fim de que seja determinada expedição de requisição de pequeno valor para pagamento do crédito exequendo na origem. No mérito, pugna que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, confirmando-se a medida liminar. Preparo recolhido (IDs 50643872 e 50643873). Em decisão ao ID 50686067, esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimado, o agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 52050585). Esta douta Turma Cível, por meio do Acórdão n. 1787182, negou provimento ao recurso. Confira-se a ementa desse julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL N. 6.618/20 ALTERAÇÃO DO ART. 1o, CAPUT, DA LEI DISTRITAL N. 3.624/05. IRRETROATIVIDADE. TEMA N. 792 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. DATA DA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. INAPLICABILIDADE DA LEI NOVA AO CASO EM TELA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O STF, no julgamento do RE n. 729.107 (Tema n. 792 da repercussão geral), fixou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. O voto condutor do referido Recurso Extraordinário esclareceu que o marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 2. A Lei distrital n. 6.618, de 8/6/2020, aumentou o limite previsto na Lei n. 3.624/05 para pagamento de obrigações de pequeno valor, de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos. 3. Em análise ao processo originário do cumprimento de sentença, verifica-se que a sentença condenatória transitou em julgado em 11/3/2020, isto é, antes da entrada em vigor da Lei distrital n. 6.618/20. Portanto, com base na tese firmada pela Corte Suprema no julgamento do RE n. 729.107, a nova legislação distrital não deve ser aplicada ao caso concreto, porquanto a constituição definitiva do crédito ocorreu sob a égide da antiga redação do art. 1o, caput, da Lei distrital n. 3.624/05, que estabelecia o limite de 10 (dez) salários mínimos para os pagamentos de obrigações definidas como de pequeno valor. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1787182, 0735851-87.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJe: 05/12/2023.) Opostos embargos de declaração pela recorrente (ID 54411129), estes foram rejeitados por esta Turma Cível, por meio do Acórdão n. 1816899. Confira-se a ementa desse aresto: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. ERRO. INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU A QUESTÃO FÁTICA E JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios. 2. A pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos, sem que estejam presentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Na hipótese, não se constata nenhum vício a ser sanado ou suprido, pois o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coesa e suficiente para dirimir todas as questões fáticas e jurídicas postas a julgamento. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1816899, 0735851-87.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2024, publicado no DJe: 01/03/2024.) A recorrente interpôs Recursos Especial (ID 57239755) e Extraordinário (ID 57241013). Em decisão ao ID 58381414, a douta Presidência deste e. Tribunal inadmitiu o recurso especial e admitiu o extraordinário. A recorrente, então, aviou Agravo em Recurso Especial (ID) direcionado à Corte Superior. O c. STJ negou provimento ao Agravo em Recurso Especial (ID 59641989). O e. STF devolveu os autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, haja vista o início do julgamento do RE 1.496.204 (Tema 1.326), representativo da uniformização da controvérsia acerca da “reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para a definição do limite para Requisição de Pequeno Valor (RPV)” (ID 64740718). Em decisão ao ID 64745379, a Presidência deste e. Tribunal determinou o sobrestamento do recurso extraordinário até julgamento do RE 1.496.204 (Tema 1.326 da Repercussão Geral). Concluído o julgamento do RE 1.496.204 (Tema n. 1.326) pelo e. STF (24/10/2024), a Presidência deste e. Tribunal, por vislumbrar possível divergência entre o paradigma e o Acórdão proferido por esta Turma Cível, determinou a remessa dos autos a este órgão julgador (ID 67603709). No aludido julgamento, o STF analisou questões atinentes à constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020. Confira-se a ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL N. 6.618/20 ALTERAÇÃO DO ART. 1o, CAPUT, DA LEI DISTRITAL N. 3.624/05. IRRETROATIVIDADE. TEMA N. 792 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. DATA DA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. INAPLICABILIDADE DA LEI NOVA AO CASO EM TELA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O STF, no julgamento do RE n. 729.107 (Tema n. 792 da repercussão geral), fixou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. O voto condutor do referido Recurso Extraordinário esclareceu que o marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 2. A Lei distrital n. 6.618, de 8/6/2020, aumentou o limite previsto na Lei n. 3.624/05 para pagamento de obrigações de pequeno valor, de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos. 3. Em análise ao processo originário do cumprimento de sentença, verifica-se que a sentença condenatória transitou em julgado em 11/3/2020, isto é, antes da entrada em vigor da Lei distrital n. 6.618/20. Portanto, com base na tese firmada pela Corte Suprema no julgamento do RE n. 729.107, a nova legislação distrital não deve ser aplicada ao caso concreto, porquanto a constituição definitiva do crédito ocorreu sob a égide da antiga redação do art. 1o, caput, da Lei distrital n. 3.624/05, que estabelecia o limite de 10 (dez) salários mínimos para os pagamentos de obrigações definidas como de pequeno valor. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os autos retornaram a esta Relatoria. É o relatório. 2. Ante o exposto, com base no art. 10 do CPC, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestarem sobre o posicionamento exarado em regime de repercussão geral. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora